Tribunal: STF
Processo: RHC 271114
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.  Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Medida de segurança. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Geovane Anacleto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 923.645/SC (evento 82).

No curso do execução da medida de segurança imposta ao recorrente, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/SC indeferiu pedido de concessão de indulto, nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (evento 13).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto. Argumenta que “o STJ deixou de aplicar a tese firmada em regime de julgamento de repercussão geral (RE 628.658/RS, Tema 371/STF), que prevê a possibilidade constitucional de o Presidente da República, no exercício de sua atividade normativa privativa, estabelecer as condições para a concessão do indulto natalino (CRFB/88, art. 84, XII) ao inimputável submetido a medida de segurança”. Alega que “embora medida de segurança não seja pena em sentido estrito, é uma espécie de sanção penal, uma vez que implica medida coercitiva da liberdade a quem praticou alguma conduta criminosa”. Requer a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 (evento 91).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em parecer assim ementado (evento 110): 

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO. 
1. A discussão dos autos gira em torno da possibilidade de extensão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 ao paciente que cumpre medida de segurança de tratamento ambulatorial pela prática do crime de furto. 
2. Como o Decreto n. 11.302/2022 não contempla expressamente os internados em virtude do cumprimento de medida de segurança, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do Decreto Presidencial e ampliar as hipóteses de concessão do benefício, sob pena de ofensa ao art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 82):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO. TEMA 371 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O indulto constitui ato de clemência do Presidente da República, cuja competência está prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal. Trata-se de ato discricionário, pautado por critérios de conveniência e oportunidade, cujos limites e requisitos ficam estabelecidos no respectivo decreto. 
2. Ao Poder Judiciário compete, na análise dos pedidos de indulto, verificar estritamente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no ato normativo, vedada a ampliação ou restrição do alcance da norma. A interpretação extensiva para incluir hipóteses não contempladas no decreto presidencial configura invasão na esfera de competência do Chefe do Poder Executivo e ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. O Tema n. 371 do Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a constitucionalidade de dispositivo do Decreto n. 6.706/1998, que previa expressamente a possibilidade de indulto a submetidos à medida de segurança. A situação dos autos é distinta, visto que o Decreto n. 11.302/2022, em seu art. 5º, limita a concessão do benefício “à pessoa condenada à pena privativa de liberdade”, sem fazer qualquer menção à medida de segurança. 
4. A ausência de previsão normativa no decreto em análise impede a aplicação do benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em afronta à competência privativa do Presidente da República. 
5. Assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção do julgado pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, 5ª T., DJe 26/8/2022). 
6. Agravo regimental não provido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 29): 

“(...)
O Agravante Geovane Anacleto foi acusado, nos autos 5002951-94.2022.8.24.0282, da prática do crime previsto no art. 155, caput, por cinco vezes, na forma do art. 71,caput, ambos do Código Penal (SEEU, Sequencial 1, doc1.2). 
Atestada pericialmente a sua inimputabilidade (SEEU, Sequencial 1, doc1.4), foi absolvido impropriamente e aplicada medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de um ano, com realização de nova perícia após o transcurso desse prazo (SEEU, Sequencial 1, doc1.5).
Requerida a concessão de indulto (SEEU, Sequencial 18), o Juízo da Execução Penal decidiu:
In casu, verifica-se que a imposição da medida de segurança de internação decorre da suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato de fato não ultrapassa o patamar de 5 (cinco) anos. 
Contudo, consoante bem apontou o digno representante do Ministério Público, a clemência presidencial é direcionada às pessoas condenadas por crimes com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 5 (cinco) anos, em clara demonstração de adoção de uma medida de política política criminal e penitenciária voltada a mitigar o fracasso do sistema de encarceramento em massa, especialmente em relação aos crimes de menor potencialidade ofensiva, o que não se aplica à hipótese do sentenciado, já que a ele foi imposta uma medida de segurança e não pena privativa de liberdade. 
Sob tal perspectiva, necessário que se faça a devida distinção, já que pessoas condenadas ao cumprimento de uma pena privativa não podem ser equiparadas a indivíduos internados para cumprimento de uma medida de segurança, até mesmo porque estes são tecnicamente absolvidos da prática delitiva em razão de sua inimputabilidade. 
Assim, considerando que o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22 não abrange a execução de medidas de segurança e que, ademais, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o juízo de conveniência e oportunidade da clemência presidencial, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República, o indeferimento do pedido de indulto é medida que se impõe (SEEU, Sequencial 26).
Nada há para reparar na decisão resistida. 
O art. 5º do Decreto 11.302/22 estabelece que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos" (caput) e que, "para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal" (parágrafo único). 
No entanto, conforme apontado pela Autoridade Judiciária de Primeiro Grau, o Agravante Geovane Anacleto não foi condenado pelo cometimento do delito de furto, mas absolvido impropriamente, porque inimputável, situações que não são equiparáveis. Não se trata de pessoa condenada e, no caso, não tem influência a pena privativa de liberdade máxima em abstrato aplicável, pois o prazo da sanção é regido pelo art. 97, § 1º, do Código Penal: "A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos". 
O Supremo Tribunal Federal, anteriormente à Lei 13.964/19, que aumentou o limite para 40 anos, "firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos" (HC 107.432, Rel. Min. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.5.11). 
Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 371 da Repercussão Geral, a tese de que se reveste "de legitimidade jurídica a concessão, pelo Presidente da República, do benefício constitucional do indulto (CF, art. 84, XII), que traduz expressão do poder de graça do Estado, mesmo se se tratar de indulgência destinada a favorecer pessoa que, em razão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sofre medida de segurança, ainda que de caráter pessoal e detentivo"
(...)
No entanto, a ratio decidendi lá empregada não é aplicável ao presente caso. 
Tratava-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do mais austral Tribunal de Justiça de nosso país, no qual se assentou a legitimidade da previsão do art. 1º, VIII, do Decreto 6.076/98, que previa concessão de indulto "aos submetidos à medida de segurança que, até 25 de dezembro de 2008, tenham suportado privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por período igual ou superior ao máximo da pena cominada à infração penal correspondente à conduta praticada ou, nos casos de substituição prevista no art. 183 da Lei nº 7.210, de 1984, por período igual ao tempo da condenação, mantido o direito de assistência nos termos do art. 196 da Constituição".
Estava expressamente previsto naquele Decreto, portanto, o indulto para pessoas submetidas à medida de segurança. E quando alçado o debate ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator externou aos seus Pares a conclusão de que "o Presidente da República, ao implementar indulto no tocante a internados em cumprimento de medida de segurança, nos moldes do artigo 1º, inciso VIII, do Decreto natalino nº 6.706/98, não extrapolou o permissivo constitucional". 
Ou seja, é possível a concessão de indulto a pessoas submetidas à medida de segurança se o Presidente da República assim entender. Mas não cabe ao Poder Judiciário ampliar os termos de decreto que, como o 11.302/22, não traz essa possibilidade. 
Da mesma forma que "a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República", de modo que, "preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (STJ, AgRg no REsp 1.902.850, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.4.23), "o deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes" (STJ, AgRg no REsp 1.809.749, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.6.19). 
Assim, como não há previsão expressa de concessão de indulto a quem foi submetido à medida de segurança no Decreto 11.302/22, é inviável a concessão da clemência e a extinção da punibilidade. 
E nem se diga que o parâmetro para a análise da questão deve ser o delito por cuja prática o Agravante Geovane Anacleto foi acusado, porque essa conclusão é derruída pela impossibilidade, por exemplo, de conceder indulto a quem teve a pena privativa de liberdade, mesmo que de infrações penais com pena máxima não superior a 5 anos, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, I, do Decreto 11.302/22. Ainda que não se faça entre imputáveis o juízo da periculosidade, é inegável que se trata de previsão menos gravosa a quem, em tese, representa menos perigo à sociedade, mas, nem por isso, o Poder Judiciário invalida essa escolha do Presidente da República (STF, HC 96.475, Rel. Min. Eros Grau, j. 14.4.09; e STJ,HC 417.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6.2.18). 
Por fim, a alegação, de que "o Juízo a quo já concedeu indulto a pessoa que sofreu medida de segurança decorrente de absolvição imprópria, conforme se depreende da decisão proferida no sequencial 132.1 do PEC n. 0057126-18.2008.8.24.0023" (eproc2G, Evento 1, doc1, p. 5), é írrita. A referida decisão nem sequer tratou de indulto e, na verdade, indeferiu pedido de extinção da medida de segurança - o indulto foi concedido no Sequencial 103. De todo modo, a existência de uma decisão judicial de Primeiro Grau em sentido diverso de outra em nada interfere no julgamento deste Tribunal, mesmo porque, contra a aludida decisão, não houve recurso e, consequentemente, deliberação por esta Corte. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.” (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local, em razão à ausência de previsão no Decreto 11.302/2022, no que se refere à hipótese de aplicação de medida de segurança ao reeducando:

“(...)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
I. Indulto e o princípio da legalidade estrita 
Fundamentei que o indulto é ato de clemência do Presidente da República, cuja competência está prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal. Trata-se de ato discricionário, pautado por critérios de conveniência e oportunidade, cujos limites e requisitos ficam estabelecidos no respectivo decreto. 
Ressaltei que ao Poder Judiciário compete, na análise dos pedidos de indulto, verificar estritamente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no ato normativo, vedada a ampliação ou restrição do alcance da norma. A interpretação extensiva para incluir hipóteses não contempladas no decreto presidencial configura invasão na esfera de competência do Chefe do Poder Executivo e ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica: para a análise do pedido de indulto ou de comutação de pena, o magistrado deve limitar-se a verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, visto que a definição dos pressupostos para a concessão da benesse é competência privativa do Presidente da República.
(...)
II. O caso dos autos 
Embora inicialmente tenha sido concedida a ordem em habeas corpus por entender que, à luz do Tema n. 371 do STF (RE 628.658/RS), seria legítima a concessão de indulto a pessoas submetidas a medidas de segurança, analisando melhor o referido precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 371), concluiu-se que sua análise se restringia ao Decreto n. 6.706/1998, que previa expressamente a possibilidade de indulto a submetidos à medida de segurança. 
A situação dos autos é distinta, pois o Decreto n. 11.302/2022, em seu art. 5 º, limita a concessão do benefício “à pessoa condenada à pena privativa de liberdade”, sem fazer qualquer menção à medida de segurança. 
A ausência de previsão normativa no diploma em análise impede a aplicação do benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em afronta à competência privativa do Presidente da República. 
Corrobora essa conclusão o fato de que esta Colenda Sexta Turma, em caso idêntico, já se manifestou sobre a matéria, firmando a impossibilidade de estender os efeitos do Decreto n. 11.302/2022 aos submetidos a medida de segurança.
(...)
Tal julgado, inclusive, foi mantido por decisão monocrática no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RHC 238133/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 5/3/2024), reforçando a tese de que “não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do Decreto Presidencial e ampliar as hipóteses de concessão do benefício”. 
Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º), e à luz dos judiciosos argumentos trazidos pelo Ministério Público, impõe-se a revisão do entendimento anteriormente firmado para alinhá-lo à jurisprudência consolidada desta Corte. 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, 5ª T., DJe 26/8/2022). 
III. Dispositivo 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifo nosso)

Ressalto que, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, verifica-se a inexistência de previsão no Decreto 11.302/22 acerca da concessão de indulto ou comutação a quem foi submetido à medida de segurança, conforme disciplinado no art. 5 do aludido Decreto, abaixo transcrito:

“Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” (Grifo nosso).

A solução do acórdão impugnado também converge com a jurisprudencial desta Suprema Corte, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário uma interpretação extensiva.

Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 
2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 
3. Agravo desprovido.”
(AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)

Nesse sentido, verifica-se que o caso concreto não se amolda ao entendimento fixado no RE 628.658/RS (Tema 371), uma vez que o Decreto n. 6.706/98 previa expressamente a possibilidade de extensão de indulto e comutação aos reeducando submetidos às medidas de segurança. Desse modo, como bem posto no parecer ministerial:

“(...)
Com efeito, esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.658/RS (Tema 371), assentou a constitucionalidade da extensão de indulto aos internados em virtude do cumprimento de medida de segurança, por expressa previsão do Decreto n. 6.706/98, o que não é o caso dos autos. 
Como no Decreto n. 11.302/2022 não há disposição expressa nesse sentido, decidiu-se então que “A ausência de previsão normativa no decreto em tela impede a aplicação do benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em afronta à competência privativa do Presidente da República”. 
A solução coaduna com o entendimento adotado na ADI n. 5.874, em que reconhecida a competência do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF, para definir os requisitos e extensão do ato de clemência constitucional, conforme critérios de conveniência e oportunidade, não admitindo que Poder Judiciário possa conferir interpretação extensiva sob pena de invadir a competência constitucional exclusiva e violar o princípio da legalidade.
A mesma matéria já foi objeto de exame no RHC n. 238.133/SC, decidindo-se o Rel. Min. Alexandre de Moraes não haver ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem no sentido de que: “tendo em vista que o Decreto 11.302/22 não abrange a execução de medidas de segurança, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do Decreto Presidencial e ampliar as hipóteses de concessão do benefício, sob pena de ofensa ao art. 84, inciso XII, da Constituição Federal”.
(...)”

Nesse sentido, “Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (RHC 172200, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.6.2021); e “A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que “compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade” (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024” (HC 245.363-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.10.2024).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente